Tribunal: TJES
Processo: 5007797-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007797-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOAO PAULO HELMER HOFFMAN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5007797-69
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

JOAO PAULO HELMER HOFFMAN

RELATOR:
D
ES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E NEGATIVAÇÃO. MULTAS DIÁRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato, o Juízo deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, impedir cobranças e a negativação do nome do autor, e fixou astreintes para o descumprimento. O agravante sustenta que não pode ser responsabilizado por desacordo entre o autor e terceiro (lojista) e requer a redução das multas fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em caso de alegação de fraude em contrato bancário; (ii) definir se as multas fixadas em caso de descumprimento da decisão judicial devem ser revistas por eventual desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória encontra respaldo na verossimilhança da alegação de fraude contratual e na demonstração de tentativa extrajudicial de resolução pela parte autora, o que justifica a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação, a fim de evitar dano de difícil reparação.

A plausibilidade do direito invocado é reforçada pela notícia de existência de outras ações ajuizadas pelo autor com a mesma causa de pedir, envolvendo a mesma pessoa jurídica intermediadora, fato de conhecimento do banco réu, o que revela risco sistêmico e corrobora o fundado receio de dano.

A incompatibilidade entre a renda do autor e os valores das parcelas pactuadas caracteriza perigo de dano inverso e justifica a medida de urgência, sem prejuízo de futura reversão da obrigação, com recomposição dos valores eventualmente devidos, caso constatada a regularidade do contrato.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, em caso de cumprimento da obrigação, ou se constatada a desproporcionalidade do valor arbitrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1571284/SP; TJES - AI 0032946-61.2017.8.08.0024), o que não autoriza, por si só, sua imediata redução na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência é cabível diante de indícios de fraude contratual, incompatibilidade da renda com o valor pactuado e tentativa infrutífera de solução extrajudicial.

A fixação de multa diária para garantir a efetividade da medida judicial é legítima, podendo ser revista pelo juízo de origem se constatada sua desproporcionalidade ou em caso de cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput; 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020.
TJES, AI 0032946-61.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2019, DJe 24.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5007797-69
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

JOAO PAULO HELMER HOFFMAN

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
por irresignação

com a
decisão que deferiu a liminar
pleiteada
na ação
declaratória de nulidade de contrato ajuizada por
JOAO PAULO HELMER HOFFMAN.

Examina-se na origem ter sido o demandante vítima de fraude em contrato de financiamento. Apesar de ter solicitado, junto ao acionado, o cancelamento do negócio jurídico no prazo legal, com a finalidade de evitar a consolidação da pactuação
, n
ão obteve êxito, necessitando judicializar o pedido.

Houve a determinação de
suspens
ão

d
a exigibilidade do contrato de financiamento objeto da lide (Cédula de Crédito Bancário N.º 010970001 383567), vedando-se qualquer cobrança das parcelas vincendas ou vencidas até o julgamento final da demanda,
bem como ara que o
réu se abst
ivesse
de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão do contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Além disso,
c
aso já
tivesse sido implementada
a negativação do nome do autor em razão do contrato em questão, que o banco proced
esse

com a
retirada imediata da inscrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrente
pretende seja modificada a Decisão, sob argumento de que
não deve ser penalizado por desacordo comercial entre o demandante e terceiro (lojista),
pretendendo
que a multa aplicada
seja
reduzida.

Consigne-se inicialmente que o demandante/recorrido não contesta sua atitude
com a finalidade de obter crédito
para financiamento, com
suposto representante da instituição financeira
.

Contudo, ao constatar o indício da fraude, entrou em contato com a instituição credora para que fosse realizado o
distrato,
diga-se,
dentro do prazo que lhe era permitido,
contudo,
sem êxito.

Pelo contido nos autos vislumbra-se o impacto financeiro ao ora agravado nas cobranças, considerando a incompatibilidade de sua renda mensal
com as
prestações
devidas no contrato
, caracterizando-se o perigo de dano irreparável inverso,
justificando-se, até que seja devidamente realizada a instrução processual,
a suspensão
de cobranças ou descontos
em desfavor do contratante
,
assim
como a abstenção de negativações em
seu
desfavor.

É cediço, em casos tais, que se
comprovada a
validade da
contratação,
reverte-se a obrigação e
os valores
cobrados
serão devidos de forma atualizada
.

O caso em apreço traz ainda a peculiaridade de que
desde 2023
algumas lides foram
ajuizadas em seu desfavor com a mesma causa de pedir,
frise-se, em decorrência
de possíveis fraudes implementadas pela pessoa jurídica indicada nesta pactuação,
fato de conhecimento
do Banco acionado.

Assim considerado
,
quanto à multa prevista pelo descumprimento das medidas impostas na Decisão agravada, destaque-se que de acordo com o
art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá
modificá-la
ou até mesmo afastá-la,
se verificado o devido
cumprimento da obrigação
referente
,
o que deve ser revisto em momento oportuno
.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULO. FASE DE LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES . MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS LIMINARES.
AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1) Ausente a intimação da executada sobre os cálculos apresentados pela exequente, a determinação de pagamento do débito exequendo configura clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a fase de liquidação não foi adequadamente concluída, passando-se prematuramente ao cumprimento de sentença em afronta aos arts. 6º e 10 do CPC, que consagram, respectivamente, os princípios da cooperação e da não surpresa processual. 2)
A fixação de astreintes não se submete à preclusão, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC.
3) Constatado que não houve o alegado descumprimento das decisões judiciais, torna-se indevida a cobrança das astreintes , ensejando, por conseguinte, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo. 5) Recurso provido. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Vitória, 11 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - AI: 00329466120178080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

[...].
1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa
, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

Portanto, por despiciendas maiores considerações, não se encontra fundamento para que seja modificada a Decisão proferida, que se mantém por seus termos.

C
onheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.